Tribunal: TJES
Processo: 0002756-40.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002756-40.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS COMPROVADOS. FRAUDE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ação pauliana demanda a demonstração dos seguintes requisitos: (i) anterioridade do crédito; (ii) a consilium fraudis, (iii) o eventus damni. 2. Anterioridade do crédito resta incontroverso, uma vez que na data do negócio jurídico objeto destes autos, ocorrido em 17/11/2015, já havia o inadimplemento de 06 (seis) contratos por parte da empresa Calibri Ltda, bem como as ações de busca e apreensão que visavam a satisfação dos créditos, já estavam em andamento. 3. Requisito do eventus damni, restou demonstrado que o imóvel, objeto do litígio, era o único da propriedade da empresa que poderia saldar as dívidas contraídas com o banco apelado, e mesmo ciente da situação, no intuito de não honrar com as dívidas perante ao Banco Banestes S.A., os representantes legais da empresa Calibri Locadora Ltda., alienaram o imóvel em favor dos seus genitores. 4. Demonstrado o concilium fraudis, pois os adquirentes tinham ciência das inúmeras dívidas contraídas pelo próprio filho em nome da empresa, e com a intenção de resguardar o patrimônio, praticaram a negociação fraudulenta. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CALIBRI LOCADORA LTDA e OUTROS
, contra sentença de ID 4804068, fls. 751/756, proferida pelo douto juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da Ação Pauliana, ajuizada por BANESTES S.A., em face dos apelantes, julgou procedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar ineficaz o ato de compra e venda celebrado entre Calibri Locadora Ltda e Plínio Brioschi e Enedina Caliman Brioschi.

Em suas razões recursais (ID 4804073), os apelantes aduzem inicialmente a inexistência de má-fé, afirmando que o ônus probatório caberia ao Banco Banestes, que não se desincumbiu de demonstrar a fraude na alienação.

Alegam que o douto magistrado ignorou o fato de que o imóvel, posteriormente, foi objeto de dação em pagamento para quitação de dívidas da própria empresa Calibri Locadora Ltda.

Afirmam ainda que no momento da alienação a empresa Calibri Ltda era solvente, não configurando, portanto, fraude.

Assim, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a validade do negócio jurídico.

Nas contrarrazões recursais (ID 4804078) o apelado requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se na origem de Ação Pauliana ajuizada por BANESTES S.A., ora apelado, em face CALIBRI LOCADORA LTDA, PLINIO BRIOSCHI e ENEDINA CALIMAN BRIOSCHI, ora apelantes, visando tornar ineficaz o ato de compra e venda celebrado entre os apelantes, que teve por objeto bem imóvel matriculado sob o nº 1067 do cartório de registro geral de imóvel de Venda Nova do Imigrante.

Consta dos autos, em apertada síntese que, a empresa CALIBRI LOCADORA LTDA é devedora do BANESTES S/A, restando inadimplente em 06 (seis) contratos de abertura de crédito direto ao consumidor com cláusula de alienação fiduciária, sendo que, em garantia, foram dados bem móveis, os quais não foram encontrados no bojo das respectivas ações de busca e apreensão.

Estando ciente de que as ações de busca e apreensão restaram frustradas e, ainda, ciente de sua condição de insolvência, a empresa CALIBRI LOCADORA LTDA celebrou o negócio jurídico impugnado nestes autos, visando retirar o bem imóvel da alçada deste credor.

Após regular tramitação processual houve a prolação de sentença, julgando procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 4804068, fls. 751/756):

(...) Resumindo, a fraude se evidencia por diversos fatores: o valor do negócio jurídico foi ínfimo (43x menor que o valor real, de mercado, do imóvel); não há nenhuma prova de que este valor tenha sido quitado pelos compradores e recebido pelo vendedor (ou seja, sequer se pode afirmar que o negócio jurídico foi a título oneroso, levando a crer que foi feito de forma gratuita); os negociantes tinham interesse comum, que não tinha nada que ver com a realização de um bom negócio jurídico de compra e venda, mas sim, o de “salvarem” a empresa Calibri.

Assim, uma vez comprovados todos os pressupostos da fraude contra credores, a ação deve ser julgada procedente.

(...)

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para tornar ineficaz o ato de compra e venda celebrado entre Calibri Locadora Ltda e Plinio Brioschi e Enedina Caliman Brioschi, relativamente ao autos Banestes S.A., e condenar os corréus-adquirentes a indenizarem o credor-autor pelo valor equivalente ao de mercado na data do ato fraudulento - 15-11-11-2015. (...)

Pois bem, é consabido que o reconhecimento da fraude contra credores, a ensejar a ação pauliana demanda a demonstração dos seguintes requisitos: (i) anterioridade do crédito; (ii) a consilium fraudis, (iii) o eventus damni. Neste sentido vejamos os julgados:

AÇÃO PAULIANA. Pedido de reconhecimento de fraude contra credor, em razão da transferência de bens aos sogros do filho. Procedência. Inconformismo dos requeridos alegando preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção probatória. Defesa apresentada pelo requerido José Bento antes do falecimento. Preclusão consumativa. Inadmissibilidade da alegação de outras teses defensivas pelos herdeiros. Devedor insolvente que alienou todos os bens imóveis aos sogros do filho após realização do negócio e esquivou-se do pagamento da dívida. Requisitos da ação pauliana consistentes da anterioridade do crédito, eventus damni e consilium fraudis presentes. Negócio jurídico inoponível ao credor. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1000058-51.2017.8.26.0111; Ac. 16932271; Cajuru; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 11/07/2023; DJESP 18/07/2023; Pág. 1719)

APELAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR PARA SEU FILHO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. OPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE REPUTADOS PROTELATÓRIOS, INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE RÉPLICA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO PELA CAUSA DE ORIGEM. EVENTUS DAMNI. PROVA DE SOLVÊNCIA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SCIENTIA FRAUDIS MANIFESTA. TRANSAÇÃO INTRAFAMILIAR. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. PRECEDENTE. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A oposição tempestiva de embargos de declaração, ainda que eles sejam reputados protelatórios, interrompe o prazo recursal. Precedente do C. STJ. 2. Se a narrativa da parte autora e as provas a ela relacionadas fornecem elementos suficientes para o correto equacionamento da lide à luz do direito positivo, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não caracteriza, por si só, nulidade, quando ausente demonstração de efetivo prejuízo à parte. 4. A falta de intimação da parte contrária para manifestação sobre a réplica e os documentos que a instruem não carateriza nulidade, porque a interposição de apelação satisfaz ao exercício do contraditório diferido. 5. A ocorrência de fraude contra credores não exige disputa judicial em curso quando da prática do ato impugnado, mas sim anterioridade do crédito existente, a comprovação de prejuízo ao credor, pela insolvência do devedor (eventus damni), e o conhecimento, pelo terceiro contratante ou beneficiário, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis). 6. Na ação pauliana, não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da transferência tida como fraudulenta, pois, segundo remansosa doutrina e jurisprudência, basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora a pretensão relativa a sua exigência seja posterior. (TJSP; AC 1006495-64.2021.8.26.0048; Ac. 16593880; Atibaia; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 26/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 2608)

Compulsando os autos, verifica-se que os três requisitos estão presentes.

O requisito anterioridade do crédito resta incontroverso, uma vez que na data do negócio jurídico objeto destes autos, ocorrido em 17/11/2015, já havia o inadimplemento de 06 (seis) contratos por parte da empresa Calibri Ltda, bem como as ações de busca e apreensão que visavam a satisfação dos créditos, já estavam em andamento.

Sobre o tema, é a lição de Yussef Said Cahali:
“De resto, a jurisprudência de nossos Tribunais é tranquila na esteira de tal entendimento, com a afirmação iterativa no sentido de que a anterioridade do crédito se determina pela causa que dá origem ao referido crédito, causa da qual surge a sua vida jurídica; para que um crédito seja considerado anterior ao ato fraudulento, basta que seu princípio exista antes da conclusão desse ato, não devendo confundir-se com o crédito em si com o documento ou a sentença que apenas o reconhece e o declara; afirmando-se que 'para provar a existência do crédito não é necessária a instauração do procedimento executivo', e que, o que legitima o exercício da ação pauliana não é a existência de título já vencido e, portanto, exigível, mas a anterioridade do débito assumido em relação ao ato de liberalidade'”
(Fraude Contra Credores, Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2002, p. 148/149, sem realces no original).

Ademais,
“Na ação pauliana, não se exige que o crédito seja exigível e muito menos líquido ao tempo da transferência tida como fraudulenta, pois, segundo remansosa doutrina e jurisprudência, basta ao crédito ter existência anterior à fraude, embora a pretensão relativa a sua exigência seja posterior.”
(TJSP; AC 1003134-33.2018.8.26.0472; Ac. 16942477; Porto Ferreira; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 12/07/2023; rep. DJESP 20/07/2023; Pág. 2133)

Portanto, a apelante Calibri Ltda tinha plena ciência de suas dívidas junto ao Banco Banestes S.A., quando realizou a alienação do imóvel.

No tocante ao requisito do eventus damni, restou demonstrado que o imóvel, objeto do litígio, era o único da propriedade da empresa que poderia saldar as dívidas contraídas com o banco apelado, e mesmo ciente da situação, no intuito de não honrar com as dívidas perante ao Banco Banestes S.A., os representantes legais da empresa Calibri Locadora Ltda., alienaram o imóvel em favor dos seus genitores, os apelantes Plinio Brioschi e Enedina Caliman Brioschi.

Assim, conclui-se que a realização do negócio jurídico, compra e venda do imóvel, reduziu o patrimônio do devedor, levando-o à insolvência.

Acrescento ainda, como bem consignado pelo douto magistrado (fl. 754),
“a maneira como realizaram o negócio jurídico, não resultou no salvamento da empresa, já que ela tinha um imóvel que valia mais de R$ 2.000.000,00, mas que foi “vendido” (supostamente) nesta transação suspeita, por meros R$ 220.000,00”
. Evidenciando, assim, a intenção de esvaziar o patrimônio da empresa no intuito de não adimplir com as dívidas contraídas junto à instituição financeira Banestes S.A.

Sobre o tema, vejamos julgado deste egrégio sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. REQUISITOS. EVENTUS DAMNI. CONSILIUM FRAUDIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Segundo entendimento desta Corte O reconhecimento da fraude contra credores depende de prova da anterioridade da dívida, do eventus damni (elemento objetivo representado pelo prejuízo) e o consilium fraudis (elemento subjetivo caracterizado pelo intuito fraudulento). Precedentes do e. TJES. (TJES, Classe: Apelação, 011120116857, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019) II. Estão presentes os elementos que configuram fraude contra credores, a saber, a anterioridade da dívida em relação a alienação do imóvel, o eventus damni, considerando o incontestável prejuízo da parte, consistente na insatisfação da demanda executiva e pela venda do bem por preço irrisório, bem abaixo do valor avaliado e o consilium fraudis, caracterizado pelo grau próximo de parentesco entre os negociantes (pai e filha), em que a filha admite nunca ter utilizado o bem, já que este serve de garantia para operação de crédito firmada pelo pai. III. Segundo o Código Civil é anulável o negócio jurídico efetuado com vício resultante de fraude contra credores, sendo da parte autora o ônus de comprová-lo, na forma do art. 373, I, do CPC. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0014352-38.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 13/02/2023; DJES 15/03/2023)

Quanto ao requisito consilium fraudis, que é a ciência da fraude por terceiros, também está comprovado.

Os adquirentes do imóvel, Plinio Brioschi e Enedina Brioschi, são genitores do sócio-proprietário da empresa Calibri Locadora Ltda.

Em sua contestação, as partes confessam que uniram esforços para salvarem a empresa, consignando que “nada mais justo do que tendo as instituições financeiras as devidas garantias, que a família também fosse contemplada com alguma forma de garantia de pagamento pelos inúmeros empréstimos obtidos por seus sócios e pela Calibri” (ID 4804068 - fl. 142).

O valor da venda do negócio jurídico foi muito abaixo do valor real do imóvel.

Não há nos autos comprovante de pagamento do negócio jurídico, como bem registrado na sentença que:

(...) Os adquirentes, vale mencionar, não comprovaram o pagamento deste montante à empresa: não há promissória, cheque, contrato, nem depósito em conta da pessoa jurídica.

Por seu turno, a Calibri Locadora também não provou o recebimento do valor da venda. As partes sequer juntaram aos autos declaração de imposto de renda demonstrando a transação efetivada. (...)

Logo, dessume-se que os adquirentes tinham ciência das inúmeras dívidas contraídas pelo próprio filho em nome da empresa, e com a intenção de resguardar o patrimônio, praticaram a negociação fraudulenta.

Corroborando o exposto:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE, NÃO RECONHECENDO FRAUDE CONTRA CREDORES POR ENTENDER QUE PREÇO VIL DA VENDA DO IMÓVEL NÃO PODERIA SERVIR COMO CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO SOCIAL. RECURSO DOS AUTORES. CONSILIUM FRAUDIS QUE NÃO EXIGE A INTENÇÃO DE LESAR CREDORES, BASTANDO-SE AFERIR SE O ADQUIRENTE TERIA CONDIÇÕES DE INTERPRETAR QUE O NEGÓCIO, PELOS MOLDES REALIZADOS, PODERIA LESAR CREDORES. PREÇO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE REPRESENTOU POUCO MAIS DA METADE DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, NOTORIAMENTE INFERIOR AO REAL VALOR DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, INSTRUINDO-SE COM PERÍCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA AFERIR O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL À ÉPOCA. 1. Mais modernamente, e digamos, com mais acuidade científica, não se exige que o devedor traga a intenção deliberada de causar prejuízo (animus nocendi); basta que tenha a consciência de produzir o dano. (Pereira, Caio Mário da Silva, Instituições de direito civil. V. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 30. ED. Rev. E atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 434. Destacado) 2. Jorge AMERICANO, citado por SILVIO Rodrigues, refere-se a algumas presunções que decorrem das circunstâncias que envolvem o negócio e são reconhecidas pela jurisprudência. Assim, os contratos se presumem fraudulentos: a) pela clandestinidade do ato; b) pela continuação dos bens alienados na posse do devedor quando, segundo a natureza do ato, deviam passar para o terceiro; c) pela falta de causa; d) pelo parentesco ou afinidade entre o devedor e o terceiro; e) pelo preço vil; f) pela alienação de todos os bens. A prova do consilium fraudis não sofre limitações e pode ser ministrada por todos os meios, especialmente indícios e presunções. Já dizia Teixeira DE FREITAS que, para a prova da fraude, se admitem indícios e conjecturas. Os casos mais comuns de presunção de má-fé do adquirente, por haver motivo para conhecer a má situação financeira do alienante, são os de aquisição do bem por preço vil ou de parentesco próximo entre as partes. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: Parte geral / Carlos Roberto Gonçalves. 16. ED. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 223. Destacado) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR; ApCiv 0002311-85.2007.8.16.0037; Campina Grande do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 11/04/2022; DJPR 13/04/2022)

Por fim, no tocante a alegação de que o imóvel, objeto do negócio jurídico, fora posteriormente oferecido em dação em pagamento para quitação de dívidas da própria empresa junto a outra instituição financeira, não afasta a ocorrência da fraude contra credores analisada nestes autos.

A destinação dada ao imóvel após a fraude praticada contra o credor desta lide, não descaracteriza o ato fraudulento em si praticado, devendo portanto, ser mantida a ineficácia do ato de compra e venda do imóvel.

Então, concluindo, não vejo razões para a reforma da sentença, que merece integral confirmação, bem demonstrados que estão todos os requisitos para a procedência do pedido formulado na ação pauliana.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno os recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2023 às 16:10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47177101082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR